Tribunal: STM
Processo: 7000671-42.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CONDENAÇÃO SUPERIOR A DOIS ANOS. PENA ACESSÓRIA. EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DA SUPREMA CORTE. EMBARGOS DESPROVIDOS. MAIORIA.
I - Com fulcro no art. 102 do Código Penal Militar, a condenação à pena privativa de liberdade superior a dois anos impõe, inexoravelmente, a exclusão das Forças Armadas.
II - Ainda que se trate de Recurso exclusivo da Defesa, não se verifica hipótese de reformatio in pejus, porquanto a exclusão das Forças Armadas imposta à praça condenada à reprimenda penal superior a dois anos é espécie de pena acessória que decorre diretamente da lei e independe de fundamentação, conforme jurisprudência desta Corte e precedentes do Supremo Tribunal Federal (ARE 723.596).
III - Este Tribunal, ao manter o reiterado entendimento acerca da aplicação automática da pena acessória do art. 102 do Estatuto Repressivo Castrense, preserva a estabilidade, a integridade e a coerência da sua jurisprudência, consoante a exigência do art. 926 do Código de Processo Civil.
IV - Embargos Infringentes e de Nulidade conhecidos e desprovidos. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
16/08/2023, 19:13
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721688485587974908472001834071&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
30/06/2023
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000671-
42.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: KERQUELIS AGUIAR LOPES
ADVOGADO(A): CARLOS ANTONIO TAVARES (OAB ES21228)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO
PRESENCIAL/VIDEOCONFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 23/5/2023, APÓS O
RETORNO DE VISTA DO MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS, PARA
MANTER INALTERADO O ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DA
APELAÇÃO Nº 7000481-16.2021.7.00.0000, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. OS MINISTROS CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
(RELATOR), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(REVISORA), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO E
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS ACOLHIAM PARCIALMENTE OS
EMBARGOS INFRINGENTES OPOSTOS PELA DEFESA, PARA ALTERAR O
ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DA APELAÇÃO Nº 7000481-
16.2021.7.00.0000, DE FORMA A AFASTAR A APLICAÇÃO DA PENA
ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS, PREVISTA NO ART. 102
DO CÓDIGO PENAL MILITAR, E MANTINHA A CONDENAÇÃO EM SEUS
DEMAIS TERMOS. RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. OS MINISTROS CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA (RELATOR) E MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(REVISORA) FARÃO VOTOS VENCIDOS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, VICE-PRESIDENTE, NA AUSÊNCIA OCASIONAL
DO MINISTRO PRESIDENTE. PRESENTE O PROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTONIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

16/08/2023, 19:13
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721688485587974908472001834071&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

16/08/2023, 19:12
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684946195095105699672453631&evento=72168...
1/1
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
23/05/2023
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000671-
42.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: KERQUELIS AGUIAR LOPES
ADVOGADO(A): CARLOS ANTONIO TAVARES (OAB ES21228)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, APÓS O VOTO DO RELATOR,
MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, QUE CONHECIA E
ACOLHIA PARCIALMENTE OS EMBARGOS INFRINGENTES OPOSTOS PELA
DEFESA, PARA ALTERAR O ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DA
APELAÇÃO Nº 7000481-16.2021.7.00.0000, DE FORMA A AFASTAR A
APLICAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS,
PREVISTA NO ART. 102 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, E MANTINHA A
CONDENAÇÃO EM SEUS DEMAIS TERMOS. A MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) ACOMPANHAVA O
VOTO DO MINISTRO RELATOR. OS MINISTROS LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS
VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH E CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA
PRESIDÊNCIA. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
ODILSON SAMPAIO BENZI, LEONARDO PUNTEL E LOURIVAL CARVALHO
SILVA. NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O ADVOGADO DA
DEFESA, DR. CARLOS ANTONIO TAVARES, E A SUBPROCURADORA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA. A DEFESA SERÁ
INTIMADA DO RETORNO DE VISTA PARA A SEQUÊNCIA DO JULGAMENTO.
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PEDIDO VISTA: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

16/08/2023, 19:15
:: 40001352919 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=09780d913615b9b...
1/11
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000671-42.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
EMBARGANTE: KERQUELIS AGUIAR LOPES
ADVOGADO(A): CARLOS ANTONIO TAVARES (OAB ES21228)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE.
CONDENAÇÃO SUPERIOR A DOIS ANOS. PENA ACESSÓRIA.
EXCLUSÃO
DAS
FORÇAS
ARMADAS.
APLICAÇÃO
AUTOMÁTICA.
RECURSO
EXCLUSIVO
DA
DEFESA.
REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES
DA
SUPREMA
CORTE.
EMBARGOS
DESPROVIDOS.
MAIORIA.
I - Com fulcro no art. 102 do Código Penal Militar, a condenação à
pena privativa de liberdade superior a dois anos impõe,
inexoravelmente, a exclusão das Forças Armadas.
II - Ainda que se trate de Recurso exclusivo da Defesa, não se verifica
hipótese de reformatio in pejus, porquanto a exclusão das Forças
Armadas imposta à praça condenada à reprimenda penal superior a
dois anos é espécie de pena acessória que decorre diretamente da lei e
independe de fundamentação, conforme jurisprudência desta Corte e
precedentes do Supremo Tribunal Federal (ARE 723596).
III - Este Tribunal, ao manter o reiterado entendimento acerca da
aplicação automática da pena acessória do art. 102 do Estatuto
Repressivo Castrense, preserva a estabilidade, a integridade e a
coerência da sua jurisprudência, consoante a exigência do art. 926 do
Código de Processo Civil.
IV - Embargos Infringentes e de Nulidade conhecidos e desprovidos.
Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
7000671-42.2022.7.00.0000
40001352919 .V122
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 19:15
:: 40001352919 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=09780d913615b9b...
2/11
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, vencido o relator, decidiu rejeitar os
Embargos, para manter inalterado o Acórdão proferido nos autos da Apelação nº
7000481-16.2021.7.00.0000, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Os
Ministros CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA (Relator), MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora), ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS acolhiam parcialmente os Embargos Infringentes opostos pela defesa,
para alterar o Acórdão proferido nos autos da Apelação nº 7000481-
16.2021.7.00.0000, de forma a afastar a aplicação da pena acessória de exclusão das
Forças Armadas, prevista no art. 102 do Código Penal Militar, e mantinham a
condenação em seus demais termos. Relator para Acórdão Ministro PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Os Ministros CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA (Relator) e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(Revisora) farão votos vencidos. O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA fará
declaração de voto. Presidência do Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Vice-
Presidente, na ausência ocasional do Ministro Presidente. Presente o Procurador-
Geral da Justiça Militar, Dr. ANTONIO PEREIRA DUARTE.
Brasília, 30 de junho de 2023.
RELATÓRIO
Examinam-se Embargos Infringentes do Julgado opostos pela
Defesa constituída do Segundo-Sargento da Marinha do Brasil (2º SG MB)
Kerquelis Aguiar Lopes contra o r. Acórdão da lavra do insigne Ministro Tenente-
Brigadeiro do Ar (Ten Brig Ar) Carlos Vuyk de Aquino proferido em 29.6.2022, nos
autos da Apelação 7000481-16.2021.7.00.0000.
Narra a Denúncia que:
“No período compreendido entre janeiro de 2012 e novembro 2013, quando serviu
na Capitania Fluvial do Araguaia-Tocantins (CFAT), o Denunciado, livre e
conscientemente, violou seu dever funcional, na condução de processos relativos à
regularização de documentos de embarcações miúdas (TIEM), no exercício de
função, para obter especulativamente vantagem pessoal. No mesmo período,
falsificou 20 (vinte) Títulos de Embarcação Miúda (TIEM) mediante assinaturas
falseadas da Oficial 1º TEN VANEIDE JOSÉ FERREIRA, cujos processos de
regularização e legalização tramitavam na sede da Capitania Fluvial do Araguaia-
Tocantins.
7000671-42.2022.7.00.0000
40001352919 .V122
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 19:15
:: 40001352919 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=09780d913615b9b...
3/11
[...]
Em assim agindo, o Denunciado consumou os delitos de "violação de dever
funcional com o fim de lucro" previsto no artigo 320 do Código Penal Militar e o de
falsificação de documento público insculpido no Art. 311, na forma qualificada do
seu § 1°, do Código Penal Militar (sic), também do Código Penal Militar, tudo
combinado com o Art. 71 (sic) Código Penal Brasileiro, em razão da continuidade
delitiva.”
Nesse contexto, destaca-se que, na instância inicial, o militar foi
condenado por Sentença datada de 4.5.2021, pelo Conselho Permanente de Justiça
(CPJ) para a Marinha à pena de 5 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, como incurso
no art. 311, § 1º, do Código Penal Militar (CPM), por 21 vezes, e no art. 320 do
mesmo Código, por 3 vezes, ambos c/c o art. 71 do Código Penal (CP) comum,
com o direito de apelar em liberdade e o regime inicial semiaberto.
O Órgão Colegiado a quo, por maioria de votos (3x2), em caráter
excepcionalíssimo e em consideração aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, decidiu como desnecessário aplicar ao Sentenciado, o ora
Embargante, a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, prevista no art. 98,
inciso IV, c/c o art. 102, ambos do CPM.
Na data de 25.5.2021, certificou-se o trânsito em julgado para o
Ministério Público Militar.
Irresignada com a r. Sentença, a Defesa apresentou Recurso de
Apelação e requereu em síntese:
“[...] seja a sentença ora impugnada reformada de modo a:
a) Preliminarmente, reconhecer a nulidade da inversão do ônus da prova, ante a
flagrante violação ao disposto (sic) art. 296, §1°, do CPPM, em homenagem ao
princípio do in dubio pro reu (sic), com a consequente absolvição do apelante;
b) Reconhecer a ineficácia da prova pericial ante a utilização de documento de
suporte que não preenche os requisitos mínimos para dar robustez à prova
extrajudicial não ratificada perante o processo no âmbito judicial, com a
consequente absolvição do apelante;
c) Subsidiariamente, requer seja o apelante absolvido, ante a evidente atipicidade
da conduta pela inexistência de nexo entre a ação falsificar e o resultado obter
vantagem, nos termos do art. 439, b, do CPPM, por não constituir o fato infração
penal e por julgamento contrário às provas dos autos, nos termos do art. 439, e, do
CPPM;
d) Requer sejam afastadas as provas que possuem vício insanável por terem sido
contaminadas pela atuação direta de pessoas com impedimento legal conforme
descrito no item III, 'b', das razões da apelação em flagrante violação ao art. 8°, da
7000671-42.2022.7.00.0000
40001352919 .V122
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 19:15
:: 40001352919 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=09780d913615b9b...
4/11
Convenção Americana de Direitos Humanos, c/c, art. 144, do CPC, c/c art. 252, do
CPP, aplicados subsidiariamente ao Processo Penal Castrense, c/c. arts. 36, 37,
134 e 500, todos do CPPM;
e) Requer, ainda, seja, em favor do apelante, aplicado a consunção, uma vez que
resta configurado, em resgate à vedação ao bis in idem;
f) Na eventualidade de não ser absolvido o apelante e, em não sendo o
entendimento desta C. Turma, requer, nos termos do art. 437, a, do CPPM, (sic)
para a conduta típica do art. 312, do CPM, por ser a conduta que mais se amolda
ao fato descrito na inicial acusatória e na r. sentença, tendo em vista que não restou
provado que os documentos eram falsos, mas tão somente a assinatura do superior
hierárquico estaria falseada, reformando a r. sentença e realizando a dosimetria,
respeitando-se o princípio da proibição do reformatio in pejus, na forma da
argumentação supra;
g) Por fim, levando-se em consideração a desqualificação da conduta e a
dosimetria a ser aplicada, requer seja a pena restritiva de liberdade convertida em
restritiva de direitos aplicada de maneira adequada aos termos da lei, conforme art.
46, § 3°, do CP, aplicado subsidiariamente ao diploma penal castrense [...]”.
Conforme consta do Extrato de Ata da Sessão Virtual de 1º.9.2022, o
Plenário deste Superior Tribunal Militar (STM) assim decidiu no julgamento da
Apelação:
“Prosseguindo no julgamento interrompido na Sessão Presencial/Videoconferência,
realizada no dia 11 de maio de 2022, após o retorno de vista do Ministro José
Coêlho Ferreira, o Tribunal Pleno, por unanimidade, decidiu conhecer e negar
provimento ao apelo defensivo para, ratificando a condenação imposta pelo juízo
"a quo" ao 2º SGT Mar Kerquelis Aguiar Lopes, restabelecer a pena de 5 (cinco)
anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, como incurso no artigo 311, § 1º,
do Código Penal Militar, por 21 (vinte e uma) vezes, c/c o art. 71 do Código Penal
comum; e no art. 320 do Estatuto Repressivo Castrense, por 3 (três) vezes, c/c o art.
71 do Códex Penal Comum, estabelecendo-se o regime prisional inicialmente
semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal comum, e com
o direito de recorrer em liberdade, e por maioria, decidiu aplicar ao apelante a
pena acessória de exclusão das Forças Armadas, prevista no inciso IV do artigo
98, c/c o art. 102, ambos do referido Códex militar, contra os votos dos Ministros
Artur Vidigal de Oliveira (Relator), José Coêlho Ferreira, em seu voto de vista,
Carlos Augusto Amaral Oliveira e Cláudio Portugal de Viveiros, que deixavam de
aplicar a pena acessória de exclusão das Forças Armadas [...].” (Grifo nosso).
Intimada do teor do Acórdão, a Defesa constituída do militar
tempestivamente interpôs estes Embargos em 3.10.2022. No referido Instrumento,
requereu a reforma da Decisão colegiada para manter o Voto vencido do eminente
Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira e o afastar da aplicação da pena acessória de
exclusão das Forças Armadas, prevista no inciso IV do art. 98, c/c o art. 102, ambos
7000671-42.2022.7.00.0000
40001352919 .V122
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 19:15
:: 40001352919 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=09780d913615b9b...
5/11
do CPM, ao que denominou efeito extrapenal específico, com fundamento na
alegada violação ao princípio da vedação ao reformatio in pejus, diante do suposto
agravamento da situação do Embargante em Recurso exclusivo da Defesa.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra do
nobre Subprocurador-Geral de Justiça Militar, Dr. Alexandre Concesi, manifestou-se
pelo conhecimento e pela rejeição destes Embargos Infringentes, para manter
inalterado o Acórdão recorrido, nos seguintes termos:
"Desse modo, reiterando nossas vênias à corrente minoritária, entendemos que o
acórdão hostilizado não merece qualquer reparo, tendo em vista que, ao reformar a
sentença condenatória, impondo ao Embargante a pena acessória de exclusão das
Forças Armadas, essa eg. Corte tão-somente adequou a decisão da instância de
piso ao que prevê o legislador para a hipótese “sub examine”. Diante do exposto,
opina esta PGJM pela rejeição dos presentes Embargos, mantendo-se incólume o v.
acórdão vergastado."
Distribuído à relatoria do ilustre Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral
Oliveira, o processo foi pautado para julgamento na Sessão Presencial do dia
23.5.2023, momento em que decidi solicitar Vista dos autos, com o propósito de
aprofundar minhas convicções, na conformidade do art. 79 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar.
É o Relatório.
VOTO
A prudência do legislador em estabelecer mecanismos jurídicos aptos a
promover a eficaz proteção das Forças Armadas não é realidade que se observa
somente com a nova ordem constitucional.
Desde o Código Penal da Armada, instituído pelo Decreto 18, de
7.3.1891, já se verificava a existência de institutos voltados a extirpar dos quadros
da instituição militar as praças que apresentavam condutas incompatíveis com os
intangíveis princípios da disciplina e da hierarquia, fundamentais ao regular
funcionamento das Forças Armadas.
No título referente às penas, seus efeitos, à sua aplicação e modo de
execução, assim dispunha o citado instrumento:
“Art. 49. A pena de prisão com trabalho por seis annos, a que for condemnada a
praça de pret, importará a expulsão do serviço com inhabilitação para outro
qualquer da Armada ou do Exercito.
7000671-42.2022.7.00.0000
40001352919 .V122
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 19:15
:: 40001352919 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=09780d913615b9b...
6/11
Art. 119. A praça de pret, ou seu assemelhado, que reincidir em deserção, será
expulsa, com inhabilitação para qualquer emprego publico remunerado, depois de
cumprida a pena, comtanto que esta attinja a seis anos.”
Nesse Codex de relevante valor histórico, o qual teve sua aplicação
estendida ao Exército e à Aeronáutica, respectivamente, nos anos de 1899 e 1941,
são notadas as primeiras disposições acerca da “pena accessoria”, a partir da
elaboração da “pena de degradação”.
Nos termos do art. 45 do citado Estatuto, a degradação seria à época
pena acessória que, dentre outros efeitos, causaria ao condenado a “incapacidade
para servir na Armada ou no Exército, e exercer funcções, empregos e officios
públicos”.
A referida pena acessória era aplicada ao militar cuja conduta
desafiava a higidez moral esperada dos integrantes das Forças Armadas, em crimes
como roubo, revolta, traição, entre outros.
Nesse sentido, a dicção do art. 46 estabelecia:
“Art. 46. A pena de degradação se haverá como pronunciada pela sentença que
impuzer a pena principal, nos crimes que tornarem o condemnado indigno de
pertencer ao serviço militar.
Paragrapho unico. Para este effeito consideram-se crimes que acarretam
indignidade: os commettidos contra a independencia e integridade da Patria (arts.
74, 75 e 76); os de traição e cobardia. (arts. 81, 82 e 84); os de revolta ou motim
(arts. 93 e 94 paragrapho unico); e roubo (arts. 156, 157, 158 e 159).”
O CPM de 1944 revogou o Código Penal da Armada e ampliou o rol
de penas acessórias com a previsão da perda de posto e patente, assim como da
função pública, eletiva ou de nomeação; de exclusão das forças armadas; e de
interdição de direitos.
Nesse Código, já se constata a mesma disposição acerca da pena
acessória de exclusão da praça presente no CPM vigente, qual seja, a regra de que
imprescindivelmente a “condenação da praça à pena privativa da liberdade por
tempo superior a dois anos, importa sua exclusão das fôrças armadas.”
Atualmente, no exercício de sua competência material especializada,
esta Corte tem se pautado com a mesma cautela do legislador dos dias atuais e dos
tempos de outrora, ao revelar-se, na condução de seus julgamentos, intransigente
com a necessidade de afastamento peremptório dos oficiais e praças que denotam
comportamento antagônico à ética, aos valores e aos deveres militares.
7000671-42.2022.7.00.0000
40001352919 .V122
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 19:15
:: 40001352919 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=09780d913615b9b...
7/11
Cabe destacar que o regramento para a exclusão dos membros das
Forças Armadas em virtude de condenação criminal é, por determinação
constitucional, diverso da normativa aplicada aos militares estaduais.
Nos termos do art. 124, § 5º, da Constituição da República de 1988
(CR/88), tanto a perda do posto e da patente dos oficiais quanto a perda da
graduação da praça serão decididas por tribunal estadual competente, no âmbito do
respectivo ente federativo.
De forma semelhante, tais garantias são aplicadas aos oficiais das
Forças Armadas, na forma de prerrogativa, a qual lhes é outorgada também pela
Constituição em decorrência da envergadura das responsabilidades a eles atribuídas.
Assim, somente lhes será imposta a perda do posto e da patente por
decisão deste Tribunal Castrense mediante procedimento próprio, inclusive na
hipótese de condenação superior a 2 anos, por crime comum ou militar, nos termos
do art. 142, §3º, incisos VI e VII, da CR/88.
Nada disso se aplica às praças das instituições militares federais. Por
omissão voluntária, a Carta Magna foi silente com o intuito de não lhes dispensar
prerrogativas especiais, assim como delegou à lei ordinária as condições de fixação
da perda da graduação.
Desta forma, quando se trata de condenação à pena superior a 2 anos, a
normativa encartada no CPM estabelece, como pena acessória, a perda imediata da
graduação com a consequente exclusão dos quadros da respectiva Força.
Destaca-se que o art. 102 do CPM emprega o verbo “importa” para
fixar a relação consequencial entre a condenação da praça à pena privativa de
liberdade por tempo superior a dois anos e a sua inevitável exclusão da instituição.
“Importar” significa “resultar”, “causar”, “implicar”, “acarretar”, “provocar” e,
nesse sentido, a aplicação da reprimenda acessória decorre diretamente da lei e
independe de fundamentação.
Esse é o entendimento cristalino desta Corte Castrense, cuja
jurisprudência tem afirmado que a pena acessória de exclusão das Forças é sanção
intrinsecamente ligada à condenação que exceda o patamar de 2 anos. Por ser
repercussão que invariavelmente decorre da decisão condenatória aplicada acima do
referido estágio, é passível de ser declarada pelo Superior Tribunal Militar (STM),
ainda que em recurso exclusivo da defesa.
Nesse sentido, colaciono o irretocável julgado da lavra do eminente
Ministro Alte Esq Leonardo Puntel cujo teor restou assim ementado:
7000671-42.2022.7.00.0000
40001352919 .V122
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 19:15
:: 40001352919 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=09780d913615b9b...
8/11
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. [...]
MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ADEQUAÇÃO
FORMAL E MATERIAL. SIMULAÇÃO DE DOENÇA PSÍQUICA. AGIR
FRAUDULENTO.
OBTENÇÃO
DE
VANTAGEM
ECONÔMICA
ILÍCITA.
SILÊNCIO. ELEMENTO CARACTERIZADOR DA FRAUDE. MUTATIO LIBELLI.
INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS. PENA
ACESSÓRIA. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. APELO DESPROVIDO. MAIORIA.
[...] 5. Quando há condenação à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois)
anos, deve ser aplicada ao Acusado, automaticamente, a pena acessória de
exclusão das Forças Armadas, com base no art. 102 do CPM. Embora se trate de
recurso exclusivo da Defesa, não há que se falar em reformatio in pejus,
porquanto a aplicação da pena acessória decorre diretamente da lei e independe
de fundamentação, conforme jurisprudência desta Corte. Apelação conhecida e
desprovida. Decisão por maioria.” (STM. AP 7000902-40.2020.7.00.0000. Rel.
Min. Alte Esq Leonardo Puntel. Julgado em 23.9.2021. Publicado em 6.12.2021;
grifos nossos).
Em que pese o Órgão Colegiado da instância inicial tenha deliberado
acerca do cabimento ou não da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, tal
decisão é irrelevante, porquanto, ao sobrevir a imposição de reprimenda acima de 2
anos, torna-se inafastável o rompimento do vínculo profissional entre o militar e a
Força respectiva, como sanção contígua.
Com a mesma natureza jurídica da exclusão das Forças Armadas, a
“perda da função pública” da redação original do CP comum também era sanção
prevista como “pena acessória” antes da grande reforma de 1984. Ao comentar sobre
tal instituto, Basileu Garcia defendia ser descabido ao órgão julgador exercer
qualquer apreciação acerca de sua incidência, uma vez que a imposição de perda da
função pública acessória decorreria tão somente da análise do quantum de pena
aplicada.
Nesse sentido, ensinava o saudoso Professor:
“[...] considera o legislador que a infração apresenta gravidade incompatível com
o decoro das funções públicas. E como, na hipótese, não resta margem para o juiz
apreciar circunstâncias eventualmente desfavoráveis ou não ao acusado –
porquanto se trata de verificar somente as proporções aritméticas da pena principal
– esse é um dos casos em que a sentença pode ser omissa acerca da pena acessória,
que resultará da mera imposição da principal.” (GARCIA, Basileu. Instituições de
Direito Penal. vol. 1. tomo II. 1972. pág. 455).
A fim de demonstrar a uniformidade da jurisprudência do STM sobre
essa temática, cito os seguintes Julgados:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
DECISÃO
DO
RELATOR
QUE
NEGOU
SEGUIMENTO À REVISÃO CRIMINAL. [...] Entendimento dominante de que a
exclusão das Forças Armadas é decorrente da condenação acima de 02 (dois)
anos, nos termos do art. 102 do CPM, e não constitui reformatio in pejus.
7000671-42.2022.7.00.0000
40001352919 .V122
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 19:15
:: 40001352919 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=09780d913615b9b...
9/11
Mantida a decisão recorrida. Agravo regimental rejeitado. Unânime.” (STM. AI
0000052-18.2014.7.00.0000. Rel. Min. Marcus Vinicius Oliveira dos Santos.
Julgamento em 1º.8.2014. Publicado em 14.8.2014; grifo nosso).
“EMBARGOS. CONCUSSÃO. EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. NON
REFORMATIO IN PEJUS. REJEITADOS OS EMBARGOS. DECISÃO POR
MAIORIA. [...]. Não há reformatio in pejus, em se tratando da pena acessória de
exclusão das Forças Armadas, se o Tribunal a faz constar no Acórdão da
Apelação opostos unicamente pela Defesa, pois a pena acessória decorre da pena
principal, dela não se afastando, mesmo quando não expressa na Sentença.
Precedentes desta Corte e do STF. Embargos rejeitados. Decisão por maioria.”
(STM. EI 0000053-44.2008.7.01.0401. Rel. Min. Marcus Vinicius Oliveira dos
Santos. Julgado em 20.2.2014. Publicado em 14.3.2014; grifos nosso).
“APELAÇÃO. CONCUSSÃO. [...] É inexorável a exclusão da Força quando
aplicada pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos à praça, não se
cogitando em "reformatio in pejus" quando o tribunal repara a sentença
condenatória que não a explicitou, haja vista a sua natureza jurídica de pena
acessória. Preliminar rejeitada. Por unanimidade. Apelo conhecido e desprovido.
Por maioria.” (STM AP 0000053-44.2008.7.01.0401. Rel. Min. Marcos Martins
Torres. Julgado em 27.8.2013. Publicado em 2.10.2013; grifo nosso).
"AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO RELATOR QUE HOMICIDIO
DUPLAMENTE QUALIFICADO. TENTATIVA DE HOMICIDIO E CRIME DE
DANO. [...] OMISSA A SENTENÇA NO TOCANTE A PENA ACESSORIA DE
EXCLUSÃO DAS FF. AA., DE CONSEQUENCIA INARREDAVEL 'EX VI
LEGIS', IMPENDE SUA APLICAÇÃO NA INSTANCIA 'AD QUEM' - AINDA
QUE EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA -, POSTO NÃO CONSTITUIR
'REFORMATIO IN PEJUS' (PRECEDENTE DA SUPREMA CORTE). APELO
IMPROVIDO. UNANIME." (STM. AP 1992.01.046666-5. Rel. Min. Paulo César
Cataldo. Julgado em 11.12.1992. Publicado em 18.2.1993; grifo nosso).
O posicionamento do STM conserva-se em harmonia com a
jurisprudência do Pretório Excelso ao confirmar que a exclusão dos quadros das
Forças Armadas constitui pena acessória que inexoravelmente decorre diretamente
da lei. Nesse sentido, colaciono o julgado a seguir:
“Agravo regimental em agravo interposto nos próprios autos do recurso
extraordinário. 2. Penal e Processo Penal Militar. 3. Pena condenatória superior a
dois anos. Aplicação de pena acessória de exclusão das Forças Armadas.
Inocorrência de reformatio in pejus. Precedente: HC 86.858, Primeira Turma, rel.
Min. Lewandowski, DJ 22.9.2006. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF. ARE 723596. Min. Rel.
Gilmar Mendes, Segunda Turma. Julgado em 13.8.2013. Publicado em 2.9.2013;
grifo nosso).
Em concordância com os Acórdãos supracitados, a eminente Ministra
Dra. Cármen Lúcia reafirma tal entendimento da Corte Suprema, na relatoria do
Agravo em Recurso Extraordinário 834944/DF, julgado em 3.10.2014, cujo
fragmento se destaca:
7000671-42.2022.7.00.0000
40001352919 .V122
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 19:15
:: 40001352919 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=09780d913615b9...
10/11
“Quanto à alegação de reformatio in pejus pela aplicação da pena de exclusão das
Forças Armadas, determinada no julgamento da apelação interposta
exclusivamente pela defesa, também não merece provimento o recurso, pois a
jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal assentou entendimento de que a
exclusão dos quadros das Forças Armadas constitui pena acessória, que decorre
diretamente da lei e, portanto, prescinde de fundamentação própria: [...]”.
Ainda que para a perda da graduação baste a condenação superior a 2
anos, faz-se necessário destacar que o 2° SG Kerquelis foi condenado à pena de 5
anos, 3 meses e 10 dias de reclusão por ter cometido não apenas um deslize de
conduta, mas sim 21 vezes o crime do art. 311, § 1º, do CPM - falsificação de
documento na sua forma agravada, além de ter infringido por outras 3 vezes o art.
320 do mesmo Código - violação do dever função funcional com finalidade lucro.
As condutas, além de apresentarem extensão suficiente para se
alcançar condenação muito acima do mínimo necessário à perda da graduação,
ultrajaram gravemente os valores, a ética e os deveres militares, sobretudo o dever
de probidade e de lealdade em todas as circunstâncias da vida militar; a obrigação
ética de cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens
das autoridades competentes; bem como de proceder de maneira ilibada na vida
pública e particular.
Destaca-se que, em comportamentos considerados de menor gravidade
quando comparados ao do Embargante, este Tribunal não hesitou e manteve a
aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, com vistas a manter
íntegros os pilares da disciplina e da hierarquia. Nesse sentido, cito os seguintes
exemplos, todos com a imposição/manutenção da perda da graduação da praça:
1) AP 7000341-79.2021.7.00.0000 - pena acrescida para 3 anos de
reclusão pelo crime de peculato (art. 303 do CPM);
2) AP 7000902-40.202.7.00.0000 - pena mantida em 2 anos de
reclusão pelo crime de estelionato (art. 251 do CPM);
3) AP 7000130-14.2019.7.00.0000 - pena mantida em 3 anos de
reclusão pelo crime de furto qualificado (art. 240, § 5º do CPM);
4) AP 0000117-13.2010.7.11.0011 - pena mantida em 2 anos, 9 meses
e 18 dias de reclusão pela prática do crime de estelionato (art. 251 do
CPM); e
5) AP 7000206-38.2019.7.00.0000 - pena mantida em 5 anos de
reclusão pela prática do crime de estelionato com causa de aumento
(art. 251, § 3º do CPM), entre tantos outros.
7000671-42.2022.7.00.0000
40001352919 .V122
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 19:15
:: 40001352919 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=09780d913615b9...
11/11
Ademais, ao seguir o entendimento reiterado desta Corte, a Decisão
firmada no Acórdão Embargado mantém a uniformidade da jurisprudência em
posicionamento consoante à exigência do art. 926 do Código de Processo Civil.
Ao fortalecer o precedente judicial, o referido dispositivo orienta que
as decisões judiciais sejam tomadas de forma coerente e íntegra, ou seja, que não
divirjam de outras já prolatadas acerca do mesmo tema e apresentem as mesmas
circunstâncias fáticas, com vistas a ofertar maior segurança jurídica e estabilidade ao
jurisdicionado.
Portanto, procedeu corretamente o insigne Ministro Ten Brig Ar Carlos
Vuyk de Aquino no julgamento da Apelação 7000481-16.2021.7.00.0000, ao fazer
constar no Acórdão a pena acessória de exclusão das Forças Armadas ao
Sentenciado.
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento dos
Embargos para manter inalterado o Acórdão proferido nos autos da Apelação
7000481-16.2021.7.00.0000, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Ministro Relator para o Acórdão
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator para
o Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento
está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante
o
preenchimento
do
código
verificador
40001352919v122 e do código CRC 98efcb79.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 16/8/2023, às 18:7:20
7000671-42.2022.7.00.0000
40001352919 .V122
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 19:14
:: 40001353237 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=09780d913615b9b9...
1/5
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000671-42.2022.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: KERQUELIS AGUIAR LOPES
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Os embargos atendem aos pressupostos legais de admissibilidade,
razão pela qual ratifico a decisão contida no evento nº 5 destes autos.
A defesa busca a reforma do Acórdão embargado, apoiada nos votos
divergentes proferidos por este Relator e pelos eminentes Ministros ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, então Relator da Apelação embargada, JOSÉ COÊLHO
FERREIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, que deixaram de aplicar ao
Apelante a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, prevista no art. 102 do
CPM.
Com efeito, o art. 102 do CPM prevê que: “A condenação da praça a
pena privativa de liberdade, por tempo superior a dois anos, importa sua exclusão
das fôrças armadas.”
Ao comentar o artigo acima mencionado, Nucci
1 ensina que a pena
acessória relativa à exclusão das Forças Armadas “não é automática, devendo ser
expressamente imposta na decisão condenatória e devidamente fundamentada”.
Da análise dos autos, verifica-se que houve manifestação expressa por
parte do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 1ª Auditoria da 11ª
Circunscrição Judiciária Militar sobre a não aplicação do art. 102 do CPM, tendo
por base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos seguintes
termos:
“[...]
Somar à pena privativa de liberdade a perda da sua condição de militar e, por
consequência dos seus proventos, nesta época de Pandemia, parece, nos dias atuais
e considerando a natureza e os impactos dos delitos previstos nos artigos 311 e 320
do CPM, ultrapassar os limites da razoabilidade, na medida em que o Poder
Discricionário da Autoridade Administrativa Militar se encontra inabalado pelo
decreto condenatório que ora é proferido, havendo a possibilidade, em sede
administrativa, de uma análise mais apurada e com melhor embasamento sobre o
reflexo da permanência do graduado nos Quadros da Ativa da Marinha do Brasil,
mediante Conselho de Disciplina.
7000671-42.2022.7.00.0000
40001353237 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 19:14
:: 40001353237 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=09780d913615b9b9...
2/5
Sorte semelhante foi dada aos Oficiais das Forças Armadas condenados à pena
superior a 2 anos, onde não se aplica a regra do artigo 102 do CPM, sendo
necessária a representação, pelo Ministério Público Militar, de Ação de Declaração
de Indignidade ou de Incompatibilidade para o Oficialato, para que o sentenciado
perca a sua condição de militar da ativa (v. artigo 142, inciso VII, da Carta
Constitucional) e se submeta ao regramento do sistema penitenciário comum. A
jurisprudência do STM aponta casos em que o Oficial é absolvido, da ação de
indignidade/incompatibilidade até mesmo quando da prática de crime com
violência à pessoa, por ser considerado ato isolado na carreira do militar.
A não aplicação automática da pena acessória de exclusão das Forças Armadas à
praça condenada a pena superior a dois anos, pelo Superior Tribunal Militar, não
chega a ser novidade, a exemplo do que ocorreu por ocasião do julgamento da
Apelação nº 7000628-13.2019.7.00.0000, da relatoria do Ministro PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, quando, acatando as razões do Órgão Acusador, o
Colegiado do Egrégio STM majorou a pena de 02 anos de detenção, aplicada pelo
Juízo de Origem, para 04 (quatro) anos de reclusão, por prática de crime contra a
vida (art. 205 CPM), sendo fixado o regime aberto para o cumprimento da pena,
sem aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas. Vejamos a
Ementa:
‘EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM).
HOMICÍDIO.
ELEMENTO
SUBJETIVO.
DOLO
EVENTUAL.
BRINCADEIRA COM ARMAMENTO. MINORANTE INOMINADA. I - A
proteção à vida, bem maior do ser humano, é propagada para os demais
ramos do ordenamento jurídico. Tal direito previsto, primordialmente, no art.
5.º, caput, da Constituição da República, é considerado fundamental em
sentido material, ou seja, indispensável ao desenvolvimento da pessoa
humana. Pontes de Miranda o nomeia de supraestatal, cuja origem advém do
"direito das gentes". II - A conduta do agente foi objetiva e subjetivamente
típica além de reprovável, conforme descrito no artigo 205, caput, do Código
Penal Militar (CPM). Trata-se de crime malum in se, instantâneo, cometido
de forma livre, pois admite qualquer meio de execução e praticado por ação
ou por omissão, desde que presente o dever de agir. III - A imputação
objetiva leva em consideração dados fáticos objetivos e o incremento do
risco para depois se conceber o animus necandi. Assim, o dolo eventual
representa a assunção do risco pelo agente de produzir um resultado delitivo.
Provas testemunhais, laudo pericial e confissão extrajudicial do Réu
acarretam à comprovação da infração penal. IV - O ato de apontar uma
arma de alto calibre em direção a outro militar, ainda mais em tom de
"brincadeira", quando ciente dos diversos riscos ao assumir tal conduta atrai
o dolo eventual. V - É necessário empregar a minorante inominada da 3ª fase
de dosimetria da pena, cujo fundamento se opera no princípio da
razoabilidade, no seu vetor de dignidade da pessoa humana, haja vista que a
pena de 6 anos e qualquer regime diferente do aberto pode trazer ao
condenado maiores danos em sua saúde mental já debilitada pelo evento
danoso. O quadro depressivo, como relatado nos laudos médicos, é grave e
perceptível em seu interrogatório. Uma pena que não reconheça esse quadro
clínico pode inviabilizar qualquer possibilidade de recuperação. VI - Recurso
de Apelação conhecido e provido. Decisão unânime. (STM - APL:
7000671-42.2022.7.00.0000
40001353237 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 19:14
:: 40001353237 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=09780d913615b9b9...
3/5
70006281320197000000,
Relator:
PÉRICLES
AURÉLIO
LIMA
DE
QUEIROZ, Data de Julgamento: 13/08/2020, Data de Publicação:
03/09/2020).
Isto posto, decide o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha, por maioria
de votos (3x2) de votos (sic), em caráter excepcionalíssimo e considerando os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, deixar de aplicar ao
sentenciado 2º SG KERQUELIS AGUIAR LOPES a pena acessória de exclusão das
Forças Armadas, prevista no artigo 98, inciso IV, c/c artigo 102, ambos do Código
Penal Militar, levando em conta, ainda, os tempos pandêmicos, sem prejuízo de a
Autoridade Administrativa Militar, no uso de seu Poder Discricionário, ou seja,
mediante os juízos de conveniência e oportunidade, apreciar a conveniência da
manutenção do graduado, ora sentenciado, nos quadros da ativa da Força Naval, à
luz do disposto no inciso I do artigo 2º do Decreto 71.500, de 5 de dezembro de
1972.”
Ademais, não houve recurso do Órgão Ministerial contra a decisão do
juízo a quo, razão pela qual a aplicação da pena acessória de exclusão das Forças
Armadas por esta Corte, em recurso exclusivo da Defesa, configurou verdadeira
reformatio in pejus. Isso porque a reformatio in pejus ocorre quando, diante de
recurso exclusivo da defesa no curso do processo penal militar (como no caso em
análise), o julgamento acaba agravando a situação do acusado. Esta conduta é
vedada pelo princípio do non reformatio in pejus.
Nesse ínterim, o Superior Tribunal Militar entende que: “A aplicação
da pena acessória de exclusão das Forças Armadas em segunda instância,
tratando-se de recurso exclusivo da Defesa, configura-se em reformatio in pejus.”
(STM - AP: 00001673820127120012 AM, Relator: Álvaro Luiz Pinto, Data de
Julgamento: 14/04/2016, Data da Publicação: 16/05/2016 Vol: Veículo: DJE, grifos
acrescidos).
Desse modo, tendo em vista a ausência de recurso ministerial para
alterar decisão expressa do Conselho Permanente de Justiça para não aplicação da
pena acessória de exclusão das Forças Armadas, a sua aplicação pela Corte
Castrense em desfavor ora embargante não deve prosperar, conforme demonstra o
Aresto, in verbis:
“[...] Pretende o Embargante fazer prevalecer o voto divergente que entendia pela
aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, sob o entendimento
de que a aplicação da mencionada pena decorre de lei e independe de
fundamentação ou recurso para a cominação por esta Corte. Com efeito, a
imposição da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, mesmo em se
tratando de recurso exclusivo da Defesa, não configura reformatio in pejus,
conforme reiteradas decisões desta Corte. Entretanto, no presente caso, outras são
as circunstâncias que levam ao indeferimento dos presentes Embargos. É que houve
manifestação expressa por parte do Conselho Permanente de Justiça sobre a
matéria. Certas ou erradas foram expostas as razões de convicção do Colegiado
quanto a não aplicação do art. 102 do CPM. Houve discussão e votação sobre o
7000671-42.2022.7.00.0000
40001353237 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 19:14
:: 40001353237 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=09780d913615b9b9...
4/5
tema e contra tal decisão não houve recurso do Parquet. A ele cabia insurgir-se
contra o desacerto do que foi decidido, caso assim entendesse, ao invés de quedar-
se inerte. Não se trata, portanto, de omissão na Sentença sobre a matéria, a
autorizar a aplicação de ofício de pena acessória por esta Corte Castrense. Assim,
não havendo recurso do Ministério Público Militar para alterar o que foi decidido
pelo Conselho de Justiça, não poderia esta Corte alterar a Decisão de ofício, em
recurso exclusivo da Defesa, sob pena de incorrer em reformatio in pejus, vedada
pelo ordenamento jurídico pátrio. Embargos rejeitados. Maioria." (STM - EIFNU:
00001673820127120012 DF, Relator: Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, Data de
Julgamento: 18/10/2016, Data de Publicação: Data da Publicação: 10/11/2016 Vol:
Veículo: DJE, grifos acrescidos)
Por sua vez, a defesa requer, ainda, a modificação da dosimetria da
pena com fixação da pena-base no mínimo legal. Contudo, ao analisar o acórdão
vergastado, vislumbra-se que não houve divergência quanto à dosimetria da pena. A
única divergência foi em relação à aplicação da pena acessória de exclusão das
Forças Armadas.
Dessa forma, não há que se falar em modificação da dosimetria da
pena, visto que os embargos infringentes são restritos à matéria objeto da
divergência, sendo inadmissíveis quando a fundamentação dissocia-se da matéria
divergente delimitada pelo voto vencido, conforme se extrai do art. 539, parágrafo
único, do Código de Processo Penal Militar. Por essa razão, o pleito defensivo
quanto à dosimetria da pena sequer merece ser analisado.
Ademais, ao contrário do afirmado pela defesa, não é caso de
modificação, de ofício, da dosimetria da pena, visto que devidamente analisada pelo
magistrado de piso em sentença (evento 466 do Processo nº 7000096-
63.2020.7.11.0011).
Diante do exposto, conheço e acolho os Embargos Infringentes
opostos pela Defesa, para alterar o Acórdão proferido nos autos da Apelação nº
7000481-16.2021.7.00.0000, de forma a afastar a aplicação da pena acessória de
exclusão das Forças Armadas, prevista no art. 102 do Código Penal Militar,
mantendo a condenação em seus demais termos.
Brasília, 30 de junho de 2023.
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001353237v4 e
do código CRC 60bda344.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 3/8/2023, às 15:0:5
7000671-42.2022.7.00.0000
40001353237 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 19:14
:: 40001353237 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=09780d913615b9b9...
5/5
1. NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar comentado. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 196.
7000671-42.2022.7.00.0000
40001353237 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 19:14
:: 40001353350 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=09780d913615b9b9...
1/5
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000671-42.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
EMBARGANTE: KERQUELIS AGUIAR LOPES
ADVOGADO(A): CARLOS ANTONIO TAVARES (OAB ES21228)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO VENCIDO
Votei vencida, por divergir da douta maioria, pelo conhecimento e
acolhimento parcial dos Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa,
para reformar o Acórdão proferido nos autos da Apelação nº 7000481-
16.2021.7.00.0000, de forma a afastar a aplicação da pena acessória de exclusão das
Forças Armadas, prevista no art. 98, inciso IV, c/c o art. 102, ambos do Código
Penal Militar, e para manter inalterada a condenação pelo Juízo a quo em seus
demais termos.
Os presentes Embargos Infringentes são tempestivos, atendem aos
demais requisitos de admissibilidade e devem ser conhecidos.
No Acórdão embargado, a Decisão condenatória foi unânime, havendo
divergência somente quanto à aplicação da pena acessória de exclusão do militar das
Forças Armadas, prevista no art. 102 do CPM.
Ressalta-se que o então embargante consumou os delitos de violação
de dever funcional com o fim de lucro, previsto no art. 320 do CPM, e o de
falsificação de documento público, insculpido no art. 311, na forma qualificada do
seu § 1º, do referido Codex Penal Militar, c/c o art. 71 do Código Penal comum, em
razão da continuidade delitiva.
Pretende o embargante fazer prevalecer o voto vencido do Eminente
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, que votava para manter a Sentença
condenatória, deixando de aplicar ao então apelante a pena acessória de exclusão das
Forças Armadas, prevista no art. 98, inciso IV, c/c art. 102, ambos do Código Penal
Militar. Requer, ainda, que seja, de ofício, modificada a dosimetria sancionatória
com fixação da pena-base no mínimo legal.
Assiste, parcialmente, razão ao recorrente, pelos motivos que passo a
expor.
Ressalta-se que, no decisum a quo, houve manifestação expressa por
parte do Conselho Permanente de Justiça sobre a matéria, por maioria de votos
(3x2), em caráter excepcional, ao não aplicar ao acusado a pena acessória de
7000671-42.2022.7.00.0000
40001353350 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 19:14
:: 40001353350 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=09780d913615b9b9...
2/5
exclusão das Forças Armadas, prevista no art. 98, inciso IV, c/c art. 102, ambos do
Código Penal Militar, consubstanciada nos Princípios da Razoabilidade e da
Proporcionalidade.
Destaca-se, ainda, que o MPM não se sublevou contra esse Decisum, o
qual transitou em julgado para aquele Órgão acusatório castrense. A ele cabia
insurgir-se contra o desacerto decidido, caso assim entendesse, mas, ao revés,
quedou-se inerte, sendo incabível, em Recurso exclusivo da Defesa, o agravamento
da situação anterior.
Com efeito, o Acórdão vergastado deixou de observar o princípio da
non reformatio in pejus, o qual encontra fundamento no art. 617 do CPP comum.
Diante do cenário apresentado, cito julgado desta Corte Castrense,
similar ao caso em tela, que demonstra a inviabilidade de aplicação da pena
acessória de exclusão das Forças Armadas, in verbis:
“EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO. MPM. ART. 303 DO CPM.
PECULATO.
PRELIMINAR
DA
DPU
DE
INADMISSIBILIDADE
DOS
EMBARGOS OPOSTOS PELO MPM POR AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL, POR SEREM INCONSTITUCIONAIS, E POR SE TRATAR DE PEÇA
EXCLUSIVAMENTE DA DEFESA. REJEIÇÃO. ART. 102 DO CPM. AUSÊNCIA
DE RECURSO MINISTERIAL PARA ALTERAR DECISÃO EXPRESSA DO
CONSELHO DE JUSTIÇA DE NÃO APLICAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE
EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. REFORMATIO IN PEJUS, VEDADA
PELO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO. MANUTENÇÃO IN TOTUM DO
ACÓRDÃO EMBARGADO. MAIORIA. Não há omissão no que diz respeito à
oposição de Embargos Infringentes e de Nulidade perante esta Corte, tanto pelo
MPM quanto pela Defesa, prevalecendo o entendimento de que o Órgão Ministerial
possui legitimidade para opor Embargos Infringentes contra Acórdão proferido em
recurso de Apelação, consoante o princípio da paridade das armas, consagrado no
art. 538 do CPPM. Ademais, na qualidade de custus legis, pode o Procurador-
Geral da Justiça Militar postular e requerer o que de direito, não havendo falar em
ausência de interesse recursal, de conformidade com o que preceitua o art. 123 da
Lei Complementar nº 75. Preliminar rejeitada por falta de amparo legal. Unânime.
Pretende o Embargante fazer prevalecer o voto divergente que entendia pela
aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, sob o entendimento
de que a aplicação da mencionada pena decorre de lei e independe de
fundamentação ou recurso para a cominação por esta Corte. Com efeito, a
imposição da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, mesmo em se
tratando de recurso exclusivo da Defesa, não configura reformatio in pejus,
conforme reiteradas decisões desta Corte. Entretanto, no presente caso, outras são
as circunstâncias que levam ao indeferimento dos presentes Embargos. É que
houve manifestação expressa por parte do Conselho Permanente de Justiça sobre
a matéria. Certas ou erradas foram expostas as razões de convicção do Colegiado
quanto a não aplicação do art. 102 do CPM. Houve discussão e votação sobre o
tema e contra tal decisão não houve recurso do Parquet. A ele cabia insurgir-se
contra o desacerto do que foi decidido, caso assim entendesse, ao invés de quedar-
se inerte. Não se trata, portanto, de omissão na Sentença sobre a matéria, a
7000671-42.2022.7.00.0000
40001353350 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 19:14
:: 40001353350 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=09780d913615b9b9...
3/5
autorizar a aplicação de ofício de pena acessória por esta Corte Castrense. Assim,
não havendo recurso do Ministério Público Militar para alterar o que foi decidido
pelo Conselho de Justiça, não poderia esta Corte alterar a Decisão de ofício, em
recurso exclusivo da Defesa, sob pena de incorrer em reformatio in pejus, vedada
pelo ordenamento jurídico pátrio. Embargos rejeitados. Maioria.” (Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 0000167-38.2012.7.12.0012. Relator Ministro Alte
Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento:
18/10/2016, Data de Publicação: 10/11/2016.) (Grifei.)
Inclusive, há de se pontuar que, no Acórdão embargado, a questão fora
suscitada pelo Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, em seu Voto
Divergente, a propósito do princípio da non reformatio in pejus, ao sedimentar seu
posicionamento com base nos princípios constitucionais do devido processo legal,
do contraditório e da ampla defesa, bem como nos entendimentos doutrinários e na
jurisprudência da Suprema Corte Federal, conforme se vê, in litteris:
“No mesmo sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. APELAÇÃO
DA DEFESA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ALTERAÇÃO."
REFORMATIO IN PEJUS". I. - Firmou-se a jurisprudência desta Corte no
sentido de que, se apenas a defesa apelou, não pode o Tribunal agravar a
situação do condenado no tocante ao regime prisional. Entretanto,
incorrendo o Tribunal em tal vício, a nulidade do acórdão será restrita a essa
parte, e não acarretará a nulidade de todo o acórdão. II. - H.C.
indeferido. (HC 82802/RS. Relator: Min.: CARLOS VELLOSO. Data do
Julgamento: 22/04/2003. Segunda Turma) (grifei.).
Insta destacar novamente que trata-se de Recurso de Apelação exclusivo da Defesa.
A vedação da non reformatio in pejus em recurso exclusivo da Defesa é justificável,
uma vez que o Tribunal ad quem deve apenas se pronunciar em conformidade com
o postulado no recurso, ou seja, consagra-se a proibição do
julgamento extra e ultra petita. Essa nova decisão, jamais poderia extrapolar os
limites do que foi pedido no recurso defensivo.
Esse entendimento doutrinário e jurisprudencial busca garantir o respeito aos
Princípios Constitucionais mais importantes no nosso ordenamento jurídico – do
Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal, tendo em vista que,
como se deu a reforma, o recorrente não teve a oportunidade de aduzir quaisquer
argumentos no sentido de impedir a imposição da condenação prevista no art. 102
do CPM.
TOURINHO FILHO, em Código de Processo Penal comentado, 5ª ed., Vol. 2, pg.
368/369, assim leciona sobre o tema:
A pedra de toque do sistema acusatório está, unicamente, na separação das
funções acusatória e julgadora. O Juiz não pode proceder de ofício. O órgão
jurisdicional não pode exercer sua atividade sem ser provocado (Nemo judex
sine actore).
7000671-42.2022.7.00.0000
40001353350 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 19:14
:: 40001353350 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=09780d913615b9b9...
4/5
Sendo assim, parece claro que, interposta a apelação tão-só pelo réu, não
pode o juízo ad quem agravar-lhe a pena. Caso contrário estaria ele
exercendo atividade jurisdicional sem ser provocado. (...)
O efeito devolutivo da apelação, em face mesmo daquela parêmia
consubstanciada na fórmula latina nemo judex sine actore (não há Juiz sem
autor), não permite ao órgão ad quem apreciar o thema decidendum com a
mesma liberdade de que dispõe o Juiz a quo. A regra do tantum devolutum
quantum appellatum, consectário lógico do princípio do Nemo judex sine
actore, cria no juízo ad quem obstáculo intransponível à sua pretensa
liberdade de reexaminar a causa como se fosse um segundo órgão de
primeiro grau.
Necessário trazer à colação a figura da coisa julgada.
Prevê o art. 502 do Código de Processo Civil, in verbis:
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e
indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.
Segundo o dispositivo citado anteriormente, a coisa julgada representa uma
qualidade que torna indiscutível, imodificável, imutável uma decisão proferida,
após o trânsito em julgado.
Vale dizer que a Sentença proferida pelo Juízo a quo, que analisou o art. 102 do
CPM e afastou a sua aplicação ao caso concreto, tornou-se coisa julgada formal e
material, uma vez que não houve recurso do representante do MPM.
No instante em que este Superior Tribunal Militar reforma a Sentença para aplicar
o art. 102 do CPM ao Apelante, causa insegurança jurídica e afronta os Princípios
Constitucionais do Devido Processo Legal, do Contraditório e da Ampla Defesa.
Assim, entendo que não poderia esta Corte, agindo de ofício, agravar a situação do
Acusado.
Insta destacar que não se trata, portanto, de omissão na Sentença sobre
a matéria, a autorizar a aplicação de ofício da sanção acessória por esta Corte
Castrense.
Sendo assim, inexistindo recurso do Ministério Público Militar para
alterar o que foi decidido pelo Conselho de Justiça, não soa escorreito modificá-lo
de ofício. Tal ato revela nítidos contornos de reformatio in pejus, vedado pelo
ordenamento jurídico pátrio.
Nesse norte, impõe-se o provimento dos presentes Embargos mediante
o restabelecimento da Sentença primeva nos seus exatos termos.
7000671-42.2022.7.00.0000
40001353350 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 19:14
:: 40001353350 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=09780d913615b9b9...
5/5
Por fim, no que diz respeito à dosimetria fixada, incabível, em sede de
Embargos Infringentes e de Nulidade, a reanálise do mérito de ofício, a vista deste
remédio recursal contra decisões do Tribunal se aplicar de forma restrita, ou seja,
nos exatos termos da divergência, conforme estabelece o art. 124, § 1º, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
Pelo exposto, voto no sentido de acolher parcialmente os presentes
Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa, modificando o Acórdão
atacado, para deixar de aplicar ao apelante a pena acessória de exclusão das Forças
Armadas, prevista no art. 98, inciso IV, c/c o art. 102, ambos do Código Penal
Militar.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001353350v4 e
do código CRC b03d2fa5.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 8/8/2023, às 15:11:8
7000671-42.2022.7.00.0000
40001353350 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 19:14
:: 40001353581 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=09780d913615b9b9...
1/5
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000671-42.2022.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: KERQUELIS AGUIAR LOPES
ADVOGADO(A): CARLOS ANTONIO TAVARES (OAB ES21228)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para
acolher parcialmente os Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defesa
para alterar o Acórdão proferido nos autos da Apelação nº 7000481-
16.2021.7.00.0000, de forma a afastar a aplicação da pena acessória de exclusão das
Forças Armadas, prevista no art. 102 do Código Penal Militar, mantendo a
condenação em seus demais termos, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defesa
contra o Acórdão desta Corte, proferido nos autos da Apelação n° 7000481-
16.2021.7.00.0000, que, por unanimidade, negou provimento ao Apelo defensivo e,
por maioria, aplicou a pena acessória de exclusão das Forças Armadas ao Apelante.
Consta nos autos que, conforme Ata da Sessão de 27 de abril de 2021,
o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha condenou o Réu às penas de 2
(anos) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, pela prática do crime
previsto no art. 311, § 1º, do CPM, na modalidade de documento público, por 21
(vinte e uma) vezes, e de 2 (anos) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias
de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 320 do CPM, por 3 (três) vezes,
ambos c/c o art. 71 do CP comum, em razão da continuidade delitiva.
Na forma do art. 79 do CPM, considerando o concurso material entre
os delitos de Falsidade de Documento Público e de Violação do Dever Funcional
com o Fim de Lucro, a pena definitiva, depois de unificada, foi fixada em 5 (cinco)
anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto, por força do art. 33, § 2º, alínea "b", do CP comum, sendo convertida
em prisão, em observância ao contido no art. 59 do CPM, enquanto perdurar a
condição de militar da ativa.
Na sequência, o Colegiado a quo decidiu, por maioria de votos, em
caráter excepcionalíssimo e em consideração aos Princípios da Razoabilidade e da
Proporcionalidade, deixar de aplicar ao Sentenciado 2º Sgt Mar KERQUELIS
AGUIAR LOPES a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, prevista no art.
98, inciso IV, c/c o art. 102, todos do CPM.
7000671-42.2022.7.00.0000
40001353581 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 19:14
:: 40001353581 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=09780d913615b9b9...
2/5
Destaca-se, a seguir, o fundamento utilizado pela Sentença para não
aplicar a pena acessória de exclusão das Forças Armadas ao Apelado, in verbis:
Somar à pena privativa de liberdade a perda da sua condição de militar e, por
consequência dos seus proventos, nesta época de Pandemia, parece, nos dias atuais
e considerando a natureza e os impactos dos delitos previstos nos artigos 311 e 320
do CPM, ultrapassar os limites da razoabilidade, na medida em que o Poder
Discricionário da Autoridade Administrativa Militar se encontra inabalado pelo
decreto condenatório que ora é proferido, havendo a possibilidade, em sede
administrativa, de uma análise mais apurada e com melhor embasamento sobre o
reflexo da permanência do graduado nos Quadros da Ativa da Marinha do Brasil,
mediante Conselho de Disciplina.
Constata-se, portanto, que não houve omissão da Sentença quanto à
matéria, tendo sido apresentada fundamentação para não aplicação da pena acessória
de exclusão das Forças Armadas, prevista no art. 102 do CPM.
Assim, como o MPM não se insurgiu contra o que foi discutido e
decidido pelo Conselho de Justiça o quo, entendo que, em observância ao
Princípio da non reformatio in pejus, o qual está amparado pelo art. 617 do CPP
comum, a atual situação do Apelante não poderá ser agravada por este Tribunal, já
que o presente Recurso é exclusivo da Defesa.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte em caso semelhante, in verbis:
EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO. MPM. ART. 303 DO CPM.
PECULATO.
PRELIMINAR
DA
DPU
DE
INADMISSIBILIDADE
DOS
EMBARGOS OPOSTOS PELO MPM POR AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL, POR SEREM INCONSTITUCIONAIS, E POR SE TRATAR DE PEÇA
EXCLUSIVAMENTE DA DEFESA. REJEIÇÃO. ART. 102 DO CPM. AUSÊNCIA
DE RECURSO MINISTERIAL PARA ALTERAR DECISÃO EXPRESSA DO
CONSELHO DE JUSTIÇA DE NÃO APLICAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE
EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. REFORMATIO IN PEJUS, VEDADA
PELO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO. MANUTENÇÃO IN TOTUM DO
ACÓRDÃO EMBARGADO. MAIORIA. Não há omissão no que diz respeito à
oposição de Embargos Infringentes e de Nulidade perante esta Corte, tanto pelo
MPM quanto pela Defesa, prevalecendo o entendimento de que o Órgão Ministerial
possui legitimidade para opor Embargos Infringentes contra Acórdão proferido em
recurso de Apelação, consoante o princípio da paridade das armas, consagrado no
art. 538 do CPPM. Ademais, na qualidade de custus legis, pode o Procurador-
Geral da Justiça Militar postular e requerer o que de direito, não havendo falar em
ausência de interesse recursal, de conformidade com o que preceitua o art. 123 da
Lei Complementar nº 75. Preliminar rejeitada por falta de amparo legal. Unânime.
Pretende o Embargante fazer prevalecer o voto divergente que entendia pela
aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, sob o entendimento
de que a aplicação da mencionada pena decorre de lei e independe de
fundamentação ou recurso para a cominação por esta Corte. Com efeito, a
imposição da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, mesmo em se
tratando de recurso exclusivo da Defesa, não configura reformatio in pejus,
7000671-42.2022.7.00.0000
40001353581 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 19:14
:: 40001353581 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=09780d913615b9b9...
3/5
conforme reiteradas decisões desta Corte. Entretanto, no presente caso, outras são
as circunstâncias que levam ao indeferimento dos presentes Embargos. É que
houve manifestação expressa por parte do Conselho Permanente de Justiça sobre
a matéria. Certas ou erradas foram expostas as razões de convicção do Colegiado
quanto a não aplicação do art. 102 do CPM. Houve discussão e votação sobre o
tema e contra tal decisão não houve recurso do Parquet. A ele cabia insurgir-se
contra o desacerto do que foi decidido, caso assim entendesse, ao invés de quedar-
se inerte. Não se trata, portanto, de omissão na Sentença sobre a matéria, a
autorizar a aplicação de ofício de pena acessória por esta Corte Castrense. Assim,
não havendo recurso do Ministério Público Militar para alterar o que foi decidido
pelo Conselho de Justiça, não poderia esta Corte alterar a Decisão de ofício, em
recurso exclusivo da Defesa, sob pena de incorrer em reformatio in pejus, vedada
pelo ordenamento jurídico pátrio. Embargos rejeitados. Maioria. (Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 0000167-38.2012.7.12.0012. Relator Ministro Alte
Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento:
18/10/2016, Data de Publicação: 10/11/2016.) (Grifei.)
No mesmo sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. APELAÇÃO DA
DEFESA.
REGIME
DE
CUMPRIMENTO
DE
PENA.
ALTERAÇÃO."
REFORMATIO IN PEJUS". I. - Firmou-se a jurisprudência desta Corte no sentido
de que, se apenas a defesa apelou, não pode o Tribunal agravar a situação do
condenado no tocante ao regime prisional. Entretanto, incorrendo o Tribunal em
tal vício, a nulidade do acórdão será restrita a essa parte, e não acarretará a
nulidade de todo o acórdão. II. - H.C. indeferido. (HC 82802/RS. Relator: Min.:
CARLOS VELLOSO. Data do Julgamento: 22/04/2003. Segunda Turma) (grifei.).
Insta destacar novamente que trata-se de Recurso de Apelação
exclusivo da Defesa.
A vedação da non reformatio in pejus em recurso exclusivo da Defesa
é justificável, uma vez que o Tribunal ad quem deve apenas se pronunciar em
conformidade com o postulado no recurso, ou seja, consagra-se a proibição do
julgamento extra e ultra petita. Essa nova decisão jamais poderia extrapolar os
limites do que foi pedido no recurso defensivo.
Esse entendimento doutrinário e jurisprudencial busca garantir o
respeito aos Princípios Constitucionais mais importantes no nosso ordenamento
jurídico – do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal -, tendo
em vista que, como se deu a reforma, o recorrente não teve a oportunidade de aduzir
quaisquer argumentos no sentido de impedir a imposição da condenação prevista no
art. 102 do CPM.
TOURINHO FILHO, em Código de Processo Penal comentado, 5ª ed.,
Vol. 2, pg. 368/369, assim leciona sobre o tema:
7000671-42.2022.7.00.0000
40001353581 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 19:14
:: 40001353581 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=09780d913615b9b9...
4/5
A pedra de toque do sistema acusatório está, unicamente, na separação das funções
acusatória e julgadora. O Juiz não pode proceder de ofício. O órgão jurisdicional
não pode exercer sua atividade sem ser provocado (Nemo judex sine actore).
Sendo assim, parece claro que, interposta a apelação tão-só pelo réu, não pode o
juízo ad quem agravar-lhe a pena. Caso contrário estaria ele exercendo atividade
jurisdicional sem ser provocado. (...)
O efeito devolutivo da apelação, em face mesmo daquela parêmia consubstanciada
na fórmula latina nemo judex sine actore (não há Juiz sem autor), não permite ao
órgão ad quem apreciar o thema decidendum com a mesma liberdade de que
dispõe o Juiz a quo. A regra do tantum devolutum quantum appellatum,
consectário lógico do princípio do Nemo judex sine actore, cria no juízo ad quem
obstáculo intransponível à sua pretensa liberdade de reexaminar a causa como se
fosse um segundo órgão de primeiro grau.
Necessário trazer à colação a figura da coisa julgada.
Prevê o art. 502 do Código de Processo Civil, in verbis:
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível
a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.
Segundo o dispositivo citado anteriormente, a coisa julgada representa
uma qualidade que torna indiscutível, imodificável, imutável uma decisão proferida,
após o trânsito em julgado.
Vale dizer que a Sentença proferida pelo Juízo a quo, que analisou o
art. 102 do CPM e afastou a sua aplicação ao caso concreto, tornou-se coisa
julgada formal e material, uma vez que não houve recurso do representante do
MPM.
No instante em que este Superior Tribunal Militar reforma a Sentença
para aplicar o art. 102 do CPM ao Apelante, causa insegurança jurídica e afronta os
Princípios Constitucionais do Devido Processo Legal, do Contraditório e da Ampla
Defesa.
Assim, entendo que não poderia esta Corte, agindo de ofício, agravar a
situação do Acusado, modificando uma decisão que transitou em julgado.
O prejuízo da Defesa, em face do agravamento da situação do Apelante
por esta Corte, no julgamento da Apelação nº 7000481-16.2021.7.00.0000, realizado
em 1º de setembro de 2022, é flagrante.
Reafirmo que transitou em julgado para o MPM a aplicação do art.
102 do CPM, pois a Sentença condenatória recorrida apreciou a questão e afastou a
exclusão do militar das Forças Armadas, sem que houvesse manifestação do Órgão
7000671-42.2022.7.00.0000
40001353581 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 19:14
:: 40001353581 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=09780d913615b9b9...
5/5
Acusador. Modificar agora a Sentença, em sede de Apelação, recurso exclusivo da
defesa, além de ofender a coisa julgada, torna-se verdadeira reformatio in pejus,
vedado pelo nosso ordenamento jurídico.
Ante o exposto, votei para reformar o Acórdão proferido nos Autos da
Apelação nº 7000481-16.2021.7.00.0000, fazendo prevalecer o Voto Vencido de
minha lavra, e deixar de aplicar ao Embargante a pena acessória de exclusão das
Forças Armadas, prevista no art. 102 do CPM, mantida a condenação do 2º Sgt Mar
KERQUELIS AGUIAR LOPES à pena unificada de 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e
10 (dez) dias de reclusão, como incurso no art. 311, § 1º, do CPM, por 21 (vinte e
uma) vezes, e no art. 320 do CPM, por 3 (três) vezes, ambos c/c o art. 71 do CP
comum.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001353581v8 e
do código CRC c57f820b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 14/8/2023, às 16:2:51
7000671-42.2022.7.00.0000
40001353581 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR